Tribunal: TJES
Processo: 0006919-89.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006919-89.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISETE DE MELLO DARIVA PROFIRO e outros

APELADO: NEUSIMAR DARIVA LIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: DEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE EFETIVA. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITES. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA DE POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO APELADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que ju
lgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse de uma área de 3.349,31 m2 de glebas de terra e procedente o pleito contraposto de manutenção da posse em favor do Apelado. As Apelantes alegam terem adquirido os imóveis rurais de seus genitores, cuja posse remonta a mais de 40 anos, e que o Apelado praticou esbulho ao
alterar cercas divisórias em fevereiro/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as Apelantes pree
nchem os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal; e (ii) estabelecer se as Apelantes comprovaram os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse efetiva da área e o esbulho praticado pelo Apelado, para fins de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o §3º do art. 99 do Código de Processo Civil. A juntada de Declarações de Hipossuficiência e comprovantes de renda das Apelantes preenche os requisitos legais.

O Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência dos pressupostos essenciais à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte contrária, não bastando mera menção da natureza do processo ou objeto da lide.

MÉRITO: A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse prévia, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil. O debate limita-se ao
jus possessionis
, que emerge do fato da posse.

As Apelantes não lograram êxito em demonstrar a posse efetiva e qualificada da porção de terra em litígio. Conforme o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade.

A Declaração de Reconhecimento de Limites é prova de limites ou indício de domínio, mas não se confunde com prova dos atos materiais de posse e fruição, sendo insuficiente para suprir a ausência do exercício fático da posse sobre a área litigiosa.

As provas testemunhais e outras provas indicam que a área estava "semiabandonada" e sem cultivo efetivo, corroborando a fragilidade da tese de posse mansa e pacífica das Apelantes.

Não há elementos que demonstrem a ocorrência de esbulho
nos moldes legais (violência, clandestinidade ou precariedade). A alteração da cerca ocorreu em razão de controvérsia de limites decorrente da mudança de uma estrada, e não na obtenção da posse.

A marcação da terra se mantém no mesmo lugar, e a alteração existente se deu unicamente quanto à estrada, e não quanto à divisa do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação de reintegração de posse, a Declaração de Reconhecimento de Limites, por si só, é insuficiente para comprovar a posse efetiva e qualificada da área litigiosa, caracterizando-se como prova de limites e não de atos materiais de posse e fruição.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa natural se baseia na presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, sendo ônus do impugnante comprovar, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 85, §11, 98, §3º, 99, §3º, 99, §4º, 373, II, 561. Código Civil, arts. 1.196 e 1.200.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001316-82.2024.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 21/02/2025, DJe de 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006919-89.2017.8.08.0008

APELANTE
S
:
DENISETE DE MELO DARIVA
PROFIRO
, NEUSIMAR DARIVA LIRA

APELADO:
MARCELO PINHEIRO DA SILVA

JUIZ DE DIREITO:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por

DENISETE DE MELO DARIVA
PROFIRO

e
NEUSIMAR DARIVA LIRA
, em face da
sentença proferida
pela
1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES
nos autos da
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
ajuizada contra
MARCELO PINHEIRO DA SILVA
, que julg
ou

improcedente
os pedidos autorais e
procedente o pleito contraposto, concedendo a manutenção da posse d
as glebas de terra
em favor do Recorrido
.

Nas razões recursais,
DENISETE DE MELO DARIVA
PROFIRO
e
NEUSIMAR DARIVA LIRA

r
equerem a
reforma integral
da sentença,
sustentando
que o magistrado
ignorou as provas de posse e esbulho das Apelantes e supervalorizou depoimentos e documentos produzidos por pessoas interessadas ou contratadas pelo Apelado
, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

Em contrarrazões,
MARCELO PINHEIRO DA SILVA

pugna pel
a manutenção integral do
decisum
recorrido,
considerando sua
posse regular sobre o imóvel, bem como o indeferimento do pedido de concessão ao benefício da assistência judiciária gratuita,
alegando a não comprovação dos pressupostos necessários
a
sua obtenção
.

Pois bem.

De plano, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelas Apelantes em sede recursal.

As Recorrentes sustentam que não possuem condições de arcar com as custas processuais, nem com as despesas referentes ao recurso interposto, pois DENISETE percebe apenas 02 (dois) salários-mínimos mensais (um relativo ao falecimento do marido e o outro proveniente de aposentadoria) e NEUSIMAR não possui registro de renda, auferindo baixos rendimentos com agricultura familiar. Conforme se verifica, juntaram aos autos Declarações de Hipossuficiência e comprovantes dos rendimentos mencionados.

Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 99, §3º do Código de Processo Civil, o qual prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, bem como a juntada das mencionadas declarações de hipossuficiência e comprovantes de renda, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ademais, o Apelado, apesar de pugnar pelo indeferimento do pleito autoral, não se
incumb
iu

d
o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos essenciais à
concessão
do benefício da assistência judiciária à parte
contrária,
não bastando a mera menção da natureza do processo
ou objeto da lide
para ensejar o afastamento d
a incidência do
benefício
.
Assim manifesta-se

a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as apeladas preenchem os requisitos para a manutenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar se a contratação de advogado particular e a alegação de posse de imóvel de valor considerável afastam a presunção relativa de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de hipossuficiência apresentada pelas apeladas possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/15, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário. O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência,
sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular. O §4º do art. 99 do CPC/15 expressamente dispõe que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo em casos de contratação de advogado particular.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para a revogação do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto
.
[...]
(
TJES,
Apelação Cível n° 5001316-82.2024.8.08.0014,
3ª Câmara Cível, Relator Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, julgado em
21/02/2025,
DJe de
22/04/2025
.)

Partindo de tais premissas,
entendo que as alegações trazidas pelo
Apelado
não merecem prosperar.
Assim sendo,
DEFIRO

o pedido de Gratuidade de Justiça às Apelantes
, nos termos do art
igo
98 e seguintes do CPC/
15
.

Ultrapassada tal questão
, passo a análise do mérito.

Narra a inicial que, em
2015, as Apelantes adquiriram de seus genitores, Damiano Dariva e Iracy de Mello Dariva, imóveis rurais distintos, mas desmembrados da mesma propriedade,
sendo que s
eus genitores já estavam na posse desses imóveis há mais de 40 anos, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, posse que
teria sido
mantida pelas Apelantes após a aquisição em 09/10/2015.

Prosseguem com a argumentação de que c
om o objetivo de formalizar a venda, o Sr. Damiano Dariva contratou o agrimensor Pedro Mantovaneli,
que
realizou o levantamento topográfico das áreas, considerando os marcos e cercas de divisas existentes há mais de 40 anos e contando com o consentimento de todos os
confrontantes
.
Sustentam que, c
omo prova disso, o Sr. José Dariva, um dos proprietários confrontantes e vendedor da terra ao Apelado, assinou uma Declaração de Reconhecimento de Limites em maio/2015, concordando com o levantamento topográfico.

As Apelantes alegam,
ainda,
que o
esbulho ocorreu em 18/02/2017, quando o Apelado, utilizando maquinário, estava realizando estocagem e aração de terras. As Apelantes souberam que o
Apelado
estava adentrando em suas divisas e retirando as cercas que existiam há mais de 40 anos
e, a
o
o
question
arem
,
ele
informou que havia comprado a propriedade rural do Sr. José Dariva e que retiraria as cercas e
as
recoloc
aria
, alegando que o vendedor havia dito que as cercas existentes foram “construídas no lugar errado”.

C
onforme
supostamente
prometeu,
o Apelado
alterou as divisas de forma clandestina e sem autorização das Apelantes, retirando as cercas antigas e reconstruindo-as para dentro dos limites das
autoras
.
Ademais, narram que
tentaram impedir a mudança da cerca, inclusive registrando Boletim Unificado
(BU)
junto à Polícia Civil em abril/2017. Para comprovar a invasão, contrataram novamente o agrimensor Pedro Mantovaneli, que realizou nova medição e concluiu que a área invadida mede 3.349,31
m2
, sendo esta área dividida entre os imóveis da 1ª e da 2ª Apelante.

As Apelantes registraram um novo BU em outubro/2017,
bem como
ressalta
ra
m que o Requerido estava pretendendo realizar o plantio de lavoura de café na área invadida para dificultar a reintegração de posse. Diante
do alegado
esbulho e da falta de resolução após oito meses, as Apelantes ingressaram com a ação para buscar a tutela jurisdiciona
l
.

O magistrado proferiu sentença que
julgou
improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pel
a
s autor
a
s
,
e procedente
o pedido contraposto de manutenção da posse requerido pelo réu
, sob o fundamento de que
não restou comprovado de forma inequívoca o exercício legítimo da posse sobre os
3.349,31
m2 de terreno objeto da lide,

nem o esbulho praticado pelo Recorrido
pelas
Apelantes
.

Isso posto, denota-se que
a controvérsia do
caso
gira entorno do preenchimento dos requisitos necessários
que ensejar
i
am a reintegração de posse das glebas de terra objetos da lide
às
Apelantes
.

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o artigo 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme narrado, a
s
A
pelantes afirmam
que
adquiriram os imóveis rurais de seus genitores em 2015, sendo que a posse dos pais sobre a propriedade durava mais de 40 anos, de forma ininterrupta, mansa e pacífica,
tendo sido surpreendid
a
s por esbulho praticado pelo
R
ecorrido em 2017. Alegam que a área de
3.349,31
m2
foi indevidamente apropriada pelo réu, conforme demonstrado p
elas provas testemunhai
s, boletim de ocorrência e
levantamento topográfico.

De início, é preciso deixar claro que estamos em sede de ação reintegratória, tratando-se, portanto, de um juízo eminentemente possessório, destinado à análise da existência de esbulho e a necessidade de proteção da posse, não havendo razão alguma a cotejar a “propriedade” empunhada por ambas as partes.

Na via reintegratória, como cediço, o debate limita-se ao
jus possessionis
, que emerge do próprio fato da posse, indissociado de qualquer título que o justifique. E é por isso que, aquele que tiver a posse, mesmo sem o
jus possidendi
, que é o direito de possuir, terá a guarida da lei na defesa do estado de posse, por meio dos interditos possessórios. Ademais, impõe-se dizer que o “justo título” serve a justificar a posse de quem o detém, presumindo-a de boa-fé, mas não serve a caracterizar o efetivo exercício da posse por aquele que se diz adquirente do domínio, como na hipótese, o que entendo relevante ressaltar dado o debate e as provas produzidas nos autos pelas partes sobre o tema.

Portanto,
considerando
esta
r
mos diante de uma ação de reintegração de posse, cumpre às Partes demonstrar que exerciam a posse do bem, e que sua posse restou esbulhada ou turbada, a teor do artigo 561, do CPC, destacando que ambas requerem a proteção possessória, seja a reintegração, seja a manutenção.

Nesse sentido
,
n
a concretude do caso, não vejo nos autos elementos a dissentir da improcedência proclamad
a.
D
a
análise das provas produzidas no curso da instrução processual, revela-
se
que a
s

Recorrentes
não logr
aram
êxito em demonstrar os requisitos essenciais da ação de reintegração de posse, especialmente a posse efetiva da porção de terra em litígio e o alegado esbulho.

A
s Apelantes, em suas razões, aleg
aram
que o Sr. J
osé
D
ariva
, um dos proprietários confrontantes da
s
propriedade
s
e testemunha
nos autos,
assinou D
ecl
a
ração de Reconhecimento de Limites
(f. 26), quando do levantamento topográfico
realizado às f
ls
. 24/25,
confeccionado
em
maio
/2015 pelo agrimensor Pedro Mantovanelli,
que seria
documento irrefutável da prova da posse das autoras.

Contudo,
conforme estabelece
o Código Civil no
a
rt
igo
1.196, considera-se possuidor aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. Desse modo, a posse é um estado de fato, manifestado por atos concretos de utilização e fruição do bem, e não um mero direito formal.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que “
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.
” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17)

A declaração em questão
se trata,
em verdade, de um ato que visa apenas demarcar e formalizar os limites entre propriedades, atestando o consenso sobre a linha divisória geográfica com base em um levantamento técnico. Trata-se de prova de limites ou, quando muito, de um indício de domínio sobre a área contida na descrição, mas não se confunde com a prova dos atos materiais de posse.

Em outras palavras, o mero reconhecimento da divisa pelo confrontante, é insuficiente para suprir a ausência da prova do exercício fático da posse sobre a área litigiosa, especialmente quando outras provas indicam que a área estava “semiabandonada” e sem cultivo efetivo, falhando, portanto, em demonstrar o exercício dos poderes de fato exigidos pelo direito material.

Por conseguinte, a mencionada declaração não possui o condão de comprovar, por si só, a posse efetiva e qualificada das Apelantes sobre a área supostamente esbulhada, tal como exigido pela legislação possessória.

Além disso
, ambas as partes apresentaram medições das propriedades, realizadas por agrimensores distintos (
f
. 37 e seguintes e f
.
64), sendo que
a testemunha
D
irceu de Moraes
,
agrimensor, confirmou que nenhuma das projeções utilizou georreferenciamento. O mesmo profissional foi categórico ao afirmar que a área em questão não era cuidada pelas A
pelantes
, notando apenas vestígios de cerca.

O
Sr. Dirceu acrescentou que, quando foi realizar um levantamento topográfico para o Apelado, baseou-se na planta de José Dariva, pois não obteve a planta de Damião. Afirma que a divisa original estava acima da estrada e que, após a alteração da estrada, quiseram mover a divisa junto. A
lém disso, disse
que não sabe quem detinha a posse da área acima da estrada quando fez o levantamento, e a área não demonstrava sinais de cuidado ou utilização.

A controvérsia foi ainda mais esclarecida pelo depoimento d
a testemunha
J
osé
D
ariva,
vendedor do imóvel ao Apelado.
A testemunha
narra que a discussão nunca foi sobre a quantidade de terra, mas sobre a mudança da divisa em razão de uma estrada que passava abaixo dela e que, posteriormente, foi remodelada,
com autorização de Damião
.

Afirma que a divisa original era acima da estrada e que a estrada foi posteriormente modificada, adentrando os limites da terra vendida a Marcelo. Relata que houve um desentendimento sobre a divisa durante o levantamento topográfico, mas que Damião concordou com a divisa original após a explicação do agrimensor. A
demais, aduz
que a divisa deve permanecer no local original, mesmo com a mudança da estrada,
considerando que
o fato de se alterar a estrada não altera a divisa original da terra.

Ademais,
r
eforçou
que o local possuía apenas pasto e estava “semiabandonado”, sem cultivo de outras culturas, o que corrobora a ausência de posse efetiva das A
pelantes
sobre aquela porção.

A testemunha, João Batista da Silva,
vizinho
local há
cerca de
50 anos, afirmou que a área em litígio sempre foi cultivada pelas "meninas",
ora Apelantes, e m
encionou a existência de uma cerca antiga, posteriormente removida por máquina.
Relatou que v
iu a cerca removida, mas não presenciou Marcelo removendo-a, apenas ouviu dizer que foi ele.
Importante ressaltar que o Sr. João
disse que
Marcelo está utilizando a área onde a cerca estava localizada
.

A segunda testemunha ouvida em juízo, José Marcolino de Souza, narr
ou
que morou n
o local
por 15 anos e trabalhou para o pai das Apelantes. Relata que a área em questão era um pasto que utilizava
m
, com uma cerca divisória,
mas

s
aiu da localidade há 11 anos e não sabe o estado atual da cerca.
Ademais,
afirm
ou
que a área sempre foi de Damião e depois
ouviu comentários de que
passou para as filhas.
Contudo,
afirmou que, até onde sabe,
não sabe quem está utilizando a terra
atualmente
.

A análise do conjunto probatório revela que as Apelantes não cumpriram o ônus de provar a posse efetiva e qualificada da área litigiosa. O argumento central das Apelantes, baseado na Declaração de Reconhecimento de Limites (f. 26), falha em comprovar o exercício da posse. Tal documento, que apenas atesta o consenso sobre a linha divisória, é prova de limites e não de atos materiais de posse e fruição, conforme exigido pela legislação possessória.

Outrossim, as provas testemunhais corroboram a fragilidade da tese das Apelantes. O agrimensor Dirceu de Moraes e o vendedor do imóvel ao Apelado, Sr. José Dariva, foram uníssonos ao afirmar que a área em questão não era cuidada e estava "semiabandonada" e sem cultivo efetivo, o que se choca com a alegação de posse mansa e pacífica. Além disso, a
testemunha João Batista disse que quem está utilizando a área é o Apelado.

De igual modo,
não há elementos que demonstrem a ocorrência de esbulho.
Quanto a
tal requisito
, Silvio de Salvo Venosa aduz:

“
O esbulho se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis; e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita”(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 72/73).

Na hipótese,
a
s provas produzidas indicam que a alteração da cerca ocorreu em razão de uma controvérsia de limites decorrente da mudança de uma estrada. Sendo assim, não se caracteriza o esbulho nos moldes legais, uma vez que a posse das Apelantes sobre o trecho controvertido sequer restou robustamente provada, e a
suposta
ação do Apelado estaria,
caso assim o fosse,
pautada em uma demarcação de limites contestada e não na obtenção da posse mediante violência, clandestinidade ou precariedade.

Dessa forma
, em que pese a alegação das A
pelantes
de que seus pais eram donos da propriedade há mais de 40 anos, não restou demonstrada a posse efetiva da porção em questionamento. As provas colhidas são coerentes ao indicar que a marcação da terra se mantém no mesmo lugar, e que a alteração existente se deu unicamente quanto à estrada, e não quanto à divisa do imóvel.

Diante do exposto, e em face da ausência de demonstração dos atos materiais de posse pelas Apelantes sobre a área esbulhada, bem como da incerteza probatória quanto ao próprio esbulho no limite alegado, impõe-se a conclusão de que as Apelantes não se desincumbiram do ônus processual que lhes cabia.

Portanto, a
sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
e
procedente o
de manutenção de posse, merece
ser mantida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
d
o recurso interposto
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença,

oportunidade na qual majoro a verba honorária em desfavor das Apelantes para 11%,

sendo que e
m razão da assistência judiciária gratuita deferida
a
exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.